Tribunal: TRF3
Processo: 5003169-55.2023.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
496/1006)

5003169-55.2023.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003169-55.2023.4.03.6119

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: AIR CATERING FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS JOSE SEVERINO - SP415890-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, AIR CATERING FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS JOSE SEVERINO - SP415890-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI No 14.148/2021. ISENÇÃO SIMPLES. PRAZO DETERMINADO. REVOGAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. PORTARIA ME No 11.266/2022. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DE CNAE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos contra r. decisum monocrático que negou provimento às Apelações das partes, confirmando sentença que concedeu parcialmente a Segurança. A Impetrante objetiva a manutenção do benefício fiscal de alíquota zero (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) previsto no art. 4o da Lei no 14.148/2021 pelo prazo de 60 (sessenta) meses, afastadas as restrições da Portaria ME no 11.266/2022 e da IN RFB no 2.114/2022. A União busca a denegação total da Ordem, sustentando a legalidade da exclusão de atividades do Programa por ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o benefício fiscal do PERSE configura isenção onerosa e condicionada, o que impediria sua revogação ou modificação antes do prazo de 60 meses; e (ii) definir se a exclusão de códigos CNAE pela Portaria ME no 11.266/2022 deve observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício fiscal do art. 4o da Lei no 14.148/2021 constitui isenção simples e não condicionada, pois a lei não impôs aos contribuintes qualquer contrapartida ou encargo específico para a fruição da alíquota zero.

4. A inexistência de onerosidade afasta a aplicação do art. 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 544 do E. STF, sendo lícito ao Poder Público reduzir ou revogar a benesse antes do prazo de 60 meses.

5. A Portaria ME no 11.266/2022 atuou dentro dos limites da delegação legislativa ao redefinir os códigos CNAE pertencentes ao setor de eventos, inexistindo direito adquirido a regime jurídico-tributário.

6. A restrição imposta pela IN RFB no 2.114/2022 ao segregar receitas vinculadas a eventos extrapola a legalidade, uma vez que o art. 4o da Lei no 14.148/2021 desonera o "resultado auferido" de forma ampla.

7. A exclusão de atividade econômica do programa de benefício fiscal configura majoração indireta de tributo, o que exige a observância da anterioridade nonagesimal para as contribuições sociais (PIS, COFINS e CSLL) e da anterioridade anual para o IRPJ.

8. A CSLL, por possuir natureza de contribuição social, deve submeter-se ao prazo nonagesimal (art. 195, §6o, CF), e não à anterioridade anual aplicada ao IRPJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno da Impetrante desprovido. Agravo Interno da Fazenda Nacional provido em parte para, em reexame da Remessa Oficial e Apelação, reformar a sentença unicamente quanto ao prazo de fruição da CSLL, que deve observar a anterioridade nonagesimal.

Tese de julgamento: “1. O benefício fiscal de alíquota zero estabelecido pelo art. 4o da Lei no 14.148/2021 (PERSE) possui natureza de isenção simples, podendo ser revogado ou modificado a qualquer tempo pelo Poder Público. 2. A revogação ou redução do benefício do PERSE por ato infralegal deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal para o PIS, a COFINS e a CSLL, e a anterioridade anual para o IRPJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, III, "b", art. 195, § 6o; CTN, art. 111, II, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 4o; Portaria ME no 11.266/2022; Súmula no 544/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645 (Tema 1383); TRF 3a Região, ApelRemNec 5002342-23.2023.4.03.6126, Rel. Des. Fed. GISELLE FRANCA, j. 28/02/2024; TRF 3a Região, ApCiv 5005676-68.2022.4.03.6104, Rel. Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA, j. 08/07/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003169-55.2023.4.03.6119

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: AIR CATERING FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS JOSE SEVERINO - SP415890-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS JOSE SEVERINO - SP415890-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, AIR CATERING FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA.

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos interpostos pelas partes em face de r. decisum monocrático que negou provimento às Apelações.

A r. sentença proferida em sede de Mandado de Segurança concedeu parcialmente a Ordem para manter a fruição dos benefícios fiscais de alíquota zero de Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS até 02/04/2023 (anterioridade nonagesimal) e de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL até 31/12/2023 (anterioridade anual), em razão das alterações promovidas pela Portaria ME no 11.266/2022 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE).

Sustenta a AIR CATERING FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA., em síntese, a impossibilidade de revogação antecipada do benefício fiscal concedido por prazo determinado (60 meses), o que configura isenção onerosa e condicionada, atraindo a proteção do art. 178 do Código Tributário Nacional – CTN e da Súmula 544 do E. Supremo Tribunal Federal - STF. A exclusão do seu CNAE (5620-1/01) pela Portaria ME no 11.266/2022 fere a segurança jurídica, a proteção da confiança e o direito adquirido. Requerer a reforma do proferido para fruir do benefício até 17/03/2027.

Por sua vez, a FAZENDA NACIONAL defende a inexistência de violação ao princípio da anterioridade, sob o argumento de que não houve instituição ou aumento de tributo, mas mera adequação de critérios regulamentares. A atividade da postulante não se enquadra no conceito legal de setor de eventos, pugnando pela denegação total da Segurança.

Com contraminuta das partes.

É o relatório.

VOTO

O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), instituído pela Lei no 14.148/2021, objetivou mitigar os impactos severos da pandemia de COVID-19 sobre segmentos econômicos específicos. O art. 4o da referida legis, após a derrubada do veto presidencial, estabeleceu a redução a 0% das alíquotas de Programa de Integração Social – PIS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ pelo prazo de 60 (sessenta) meses.

Da análise da Lei no 14.148/2021 se depreende que a redução de alíquotas foi instituída como medida emergencial para mitigar perdas do setor de eventos, sem que tenha sido imposto ao contribuinte um encargo específico ou contrapartida direta que caracterize a onerosidade exigida pelo dispositivo complementar e pela Súmula no 544 do STF. Trata-se de isenção simples (não condicionada), ainda que por prazo determinado.

É sabido inexistir direito adquirido a regime jurídico-tributário, sendo lícito ao Poder Público alterar, reduzir ou revogar benefícios fiscais, desde que respeitados os limites constitucionais. No caso em tela, a Portaria ME no 11.266/2022 agiu nos limites da delegação contida no art. 2o, §2o, da Lei no 14.148/2021, ao redefinir os códigos CNAE pertencentes ao setor. Assim, não assiste razão à Impetrante quanto ao pleito de manutenção do benefício até março de 2027.

O código CNAE 5620-1/01 em que está enquadrada constou originariamente no Anexo I da Portaria ME no 7.163/2021 e, por isto, está dispensada de comprovar inscrição no CADASTUR, exigência restrita às áreas listadas no Anexo II da referida Portaria.

No que tange à vigência, o benefício do art. 4o passou a produzir efeitos apenas em 18/03/2022, data da republicação da lei após a rejeição do veto pelo Congresso Nacional. Não há que se falar em retroatividade à primeira publicação da lei (maio de 2021), uma vez que, até a derrubada do veto, o dispositivo era juridicamente inexistente.

A controvérsia reside na restrição imposta pelos arts. 2o, 5o e 6o da IN RFB no 2.114/2022, que limitaram a alíquota zero apenas às receitas vinculadas diretamente ao setor de eventos. Entrementes, o texto literal do art. 4o da Lei no 14.148/2021 é cristalino ao prever que a desoneração incide sobre o "resultado auferido pelas pessoas jurídicas", optando o legislador por uma expressão de abrangência contábil ampla, sem restringir às "receitas decorrentes de eventos".

Desta forma, o limite regulamentar imposto pela Receita Federal, ao segregar receitas, malfere o Princípio da Legalidade Tributária e a regra de interpretação literal de benefícios fiscais (art. 111, II, do CTN), pois restringe onde a lei não o fez.

Não obstante o direito inicial à benesse, sobreveio a Portaria ME no 11.266/2022, que excluiu diversos códigos CNAE do rol de beneficiários. Conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e do E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1383), excluir atividade econômica de programa de benefício fiscal configura majoração indireta de tributo, o que exige a estrita observância do Princípio da Anterioridade.

Tratando-se de isenção não onerosa e sem prazo condicionado (embora a lei mencione 60 meses, o E. STF entende que a revogação de incentivos fiscais deve respeitar a anterioridade), a Portaria ME no 11.266/2022, publicada em 02/01/2023, somente produz efeitos após o decurso dos prazos constitucionais:

Anterioridade Nonagesimal (90 dias) = para as contribuições sociais (PIS, COFINS e CSLL), expressa no art. 195, §6o, da Constituição Federal;

Anterioridade de Exercício (Anual)= para o IRPJ, conforme art. 150, III, "b", da CF.

Portanto, a Impetrante faz jus à fruição da elisão fiscal sobre a totalidade do seu resultado entre 18/03/2022 e o esgotamento dos referidos prazos de anterioridade contados da publicação da Portaria ME no 11.266/2022, o que foi respeitado em parte pela r. sentença, à exceção da CSLL, que aquele D. Juízo enquadrou junto com o IRPJ.

Nesta esteira, a jurisprudência deste e. Tribunal Regional, confira-se:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REGIME DO PERSE (LEI 14.148/21). LEGALIDADE DA PORTARIA ME no. 11.266/22. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A Lei Federal no. 14.148/21 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um conjunto de “ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos” (grifei).

2. Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo.

3. As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I a esta Portaria se enquadram no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – Perse.

4. Em decorrência das alterações da Lei Federal no 14.148/21 pela MP no. 1.147-228/2023, foi editada a Portaria ME no. 11.266/22, que excluiu códigos CNAE dos Anexos, reduzindo, portanto, o alcance do benefício fiscal.

5. Da análise da Lei Federal no 14.148/21, verifica-se que a redução da alíquota é hipótese de isenção não condicionada, na medida que aplicável a todos referidos na regulamentação administrativa. E, sendo assim, pode ser modificada desde que respeitada a anterioridade anual ou nonagesimal nos estritos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional.

6. A atividade principal da agravante é cadastrada pelo CNAE 80.11-1-0 – Atividades de vigilância e segurançaprivada. Tal CNAE constava do Anexo I da Portaria ME no. 7.163/21, porém não consta do Anexo I da Portaria ME no. 11.266/22.

7. Identifica-se direito líquido e certo na pretensão de observância das anterioridades anual e nonagesimal.

8. Apelação desprovida.

(ApelRemNec 5002342-23.2023.4.03.6126, 6a Turma, Rel(a). Des(a). Fed. GISELLE FRANCA, j. 28/02/2024, Intimação via sistema Data: 06/03/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. LEI 14.148/2021. ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL PREVISTA NO ANEXO I DA PORTARIA ME 7.163/2021. DIREITO AO BENEFÍCIO A PARTIR DE 18/03/2022. EXCLUSÃO DO CNAE PELA PORTARIA ME 11.266/2022. LEGALIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (PIS, COFINS E CSLL) E ANUAL (IRPJ). APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança, concernente à pretensão de que seja reconhecido o direito ao incentivo previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 pelo período de 60 meses a partir de 18/03/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o direito à fruição do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 (PERSE) a contribuinte cuja atividade econômica principal foi prevista no Anexo I da Portaria ME 7.163/2021 e, posteriormente, excluída do benefício pela Portaria ME 11.266/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Instituído pela Lei 14.148/2021, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da COVID/19. Dentre os benefícios fiscais, está a redução para zero, pelo prazo de 60 meses, das alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devidos pelas pessoas jurídicas que exercem determinadas atividades econômicas (art. 4o).

4. Por determinação do § 2o, do art. 2o da Lei no 14.148/2021, o Ministério da Economia editou a Portaria ME no 7.163/2021, trazendo os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE considerados do setor de eventos, definindo no Anexo I as atividades econômicas que estão enquadradas no PERSE, e no Anexo II as atividades cujo enquadramento é permitido desde que, na data da publicação da Lei no 14.148/2021, as respectivas pessoas jurídicas estivessem registradas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – CADASTUR (art. 1o, § 2o, da Portaria MEno 7.163/2021).

5. O art. 4o da Lei 14.148/2021, que prevê a redução a zero por cento, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, das alíquotas do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, foi inicialmente vetado. Com a derrubada do veto, houve republicação da referida lei em 18/03/2022.

6. Em 01/11/2022, foi publicada a IN RFB 2.114/2022, que dispõe sobre a aplicação do benefício fiscal previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021. Referida norma infralegal, em seu art. 4o, II, “a” e “b”, estabelece que o benefício fiscal em apreço se aplica às pessoas jurídicas de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 1o da Portaria ME 7.163/2021 que, na data de republicação da Lei 14.148/2021 (18/03/2022), estivessem exercendo atividades constantes no Anexo I da referida portaria ou, no caso de exercerem atividades relacionadas no Anexo II, possuíssem inscrição em situação regular no Cadastur.

7. No caso concreto, a impetrante demonstra que sua atividade econômica principal concerne ao CNAE 8011-1/01. O código CNAE em apreço, relativo a atividades de vigilância e segurança privada, constava dentre aqueles listados no Anexo I da Portaria ME 7.163/2021, de modo que a impetrante se encontrava enquadrada no PERSE de acordo com a norma em apreço, sem necessidade de registro no Cadastur.

8. A impetrante possui, portanto, o direito de usufruir do benefício, no que concerne à sua atividade econômica principal, desde 18/03/2022. Entretanto, não poderá fazê-lo durante todo o período de 60 meses.

9. Isso porque sobreveio a Portaria ME 11.266, publicada no DOU em 02/01/2023, a qual (re)definiu no Anexo I as atividades econômicas que estão enquadradas no PERSE, e no Anexo II as atividades cujo enquadramento é permitido, desde que na data da publicação da Lei 14.148/2021 estivessem registradas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – CADASTUR.

10. Da análise dos referidos anexos da Portaria ME 11.266/2022, verifica-se que a atividade econômica relativa ao CNAE 8011-1/01 foi excluída do benefício.

11. A Portaria ME 11.266/2022 apenas cumpriu sua função regulamentar, disciplinando aspecto específico da lei que instituiu o PERSE dentro dos limites de atuação que lhe são inerentes. O fato de ter estabelecido um rol de atividades menor do que aquele previsto na portaria anterior não consubstancia, por si só, uma ilegalidade passível de reconhecimento pelo Poder Judiciário.

12. Por outro lado, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.473.645 (representativo de controvérsia – Tema 1383), reafirmou sua jurisprudência e firmou Tese paradigmática no sentido de que o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo.

13. Por sua vez, o art. 178 do CTN estabelece que a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

14. O benefício fiscal da alíquota zero foi estabelecido pelo art. 4o, da Lei 14.148/2021 mediante preenchimento de certos requisitos, porém sem exigir qualquer contrapartida do contribuinte. Portanto, não se trata de uma isenção onerosa, mas de uma isenção simples (não condicionada).

15. Desta forma, quer se considere tratar-se de hipótese de majoração indireta de tributos, decorrente da redução ou supressão de um benefício ou incentivo fiscal (STF – RE 1.473.645), ou de revogação de uma isenção de natureza não condicionada (simples), a ensejar a observância do art. 178 do CTN (o qual remete ao disposto no inciso III do art. 104), em ambas as situações se faz necessário apenas o respeito às anterioridades (anual quanto aos impostos e nonagesimal com relação às contribuições).

16. Em síntese, a impetrante tem direito de usufruir do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 desde 18/03/2022 quanto às receitas relativas à sua atividade principal, porém esse benefício cessará após o decurso do prazo das anterioridades (anual para o IRPJ e nonagesimal para a CSLL, PIS e COFINS), em razão do advento da Portaria ME 11.266/2022, que excluiu o CNAE 8011-1/01 do âmbito do Perse.

17. Quanto aos valores indevidamente recolhidos, o contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos).

18. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996.

IV. DISPOSITIVO

19. Apelação da impetrante parcialmente provida. (g.n.)

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) art. 4o da Lei 14.148/2021; (ii) Portaria ME 7.163/2021; (iii) Portaria ME 11.266/2022.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002342-23.2023.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 06/03/2024.

(ApCiv 5005676-68.2022.4.03.6104, 3a Turma, Rel(a). Des(a) Fed. CONSUELO YOSHIDA, j. 08/07/2025, Intimação via sistema Data: 16/07/2025)

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS. PERSE. LEI 14.148/2021. ATIVIDADE EXCLUÍDA DA PORTARIA No 11.266/2022. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte impetrante contra a sentença denegatória da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão consiste em saber se a impetrante faz jus ao benefício PERSE, em razão de algumas atividades por ela desenvolvida estarem insertas no Anexo I da Portaria n. 7163/2021, posteriormente excluídas quando da edição da Portaria ME no 11.266/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.148/2021 trouxe importantes benefícios fiscais ao setor de eventos como forma de mitigar os danos causados pela pandemia da COVID19, trazendo ações emergenciais e temporárias destinadas a essa área empresarial. Tal diploma legal autorizou, por prazo limitado, a redução da alíquota dos tributos que elenca para zero.

4. Foi editada a Portaria n. 7163/2021 que incluiu algumas das atividades secundárias exercidas pelas impetrantes como considerada prestadora de serviços turísticos, conforme art. 21 da Lei 11.771, de 17.09.2008, quais sejam: CNAE 8111-7/00 e 7810-8/00, ambas constantes do Anexo I.

5. A fim de regulamentar a nova redação do caput do art. 4o da Lei no 14.148/2021, dada pela Lei no 14.592, de 2023), foi editada a Portaria ME no 11.266/2022, em vigor a partir de 01/01/2023, a qual, ao definir os códigos CNAE abrangidos pela lei instituidora da benesse, não incluiu o CNAE da impetrante.

6. Desde a nova redação do art. 4o, caput, da Lei no 14.148/2022, regulamentada pela Portaria ME no 11.266/2022, somente as atividades expressamente ali elencadas podem fazer jus ao benefício.

7. A “alíquota zero” não recai sobre a totalidade do faturamento da empresa, mas somente a receita proveniente dos códigos CNAE 81.11-7-00 e 80.11-1-01. Entendimento contrário feriria o disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional, pois, por se tratar, no caso, de benefício fiscal, as normas aqui aplicadas devem ser interpretadas literalmente, ou seja, restritivamente, pois sempre implicam renúncia de receita.

8. Considerando-se a necessidade de observância do princípio da anterioridade – arts. 150 e 195 da CF -, haja vista a majoração indireta da carga tributária pela edição da Portaria ME no 11.266/2022, tem-se que a parte impetrante faz jus ao enquadramento no PERSE, findando-se, todavia, a fruição do benefício após o decurso dos prazos, contados da publicação da Portaria ME n.o 11.266/2022, da anterioridade de exercício em relação ao IRPJ e da anterioridade nonagesimal quanto às contribuições à seguridade social.

9. A hipótese é de concessão parcial da segurança.

10. Os valores indevidamente recolhidos, acaso existentes, deverão ser corrigidos pela SELIC, nos termos do art. 39, § 4o da Lei no. 9.250/95, sendo que a compensação deverá ocorrer por iniciativa do contribuinte, entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as ressalvas do art. 26-A, da Lei no 11.457/07, bem o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96 e da IN 1.717/2017 e somente após o trânsito em julgado da decisão, consoante determina o art. 170-A do CTN.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso de apelação parcialmente provido.

(ApCiv 5032162-05.2022.4.03.6100, 3a Turma, Rel. Des. Fed. NERY JUNIOR, j. 26/03/2025, Intimação via sistema Data: 27/03/2025)

Em suma, merece mínima reforma a r. sentença recorrida, a fim de que o direito ao benefício fiscal do PERSE perdure com observância até os períodos das anterioridades retro discorridas, corrigindo o proferido unicamente em relação à CSLL.

Pelo exposto, em reexame dos autos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL PARA PROVER EM PARTE A REMESSA OFICIAL E SUA APELAÇÃO nos exatos termos da fundamentação supra. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA IMPETRANTE.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI No 14.148/2021. ISENÇÃO SIMPLES. PRAZO DETERMINADO. REVOGAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. PORTARIA ME No 11.266/2022. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DE CNAE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos contra r. decisum monocrático que negou provimento às Apelações das partes, confirmando sentença que concedeu parcialmente a Segurança. A Impetrante objetiva a manutenção do benefício fiscal de alíquota zero (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) previsto no art. 4o da Lei no 14.148/2021 pelo prazo de 60 (sessenta) meses, afastadas as restrições da Portaria ME no 11.266/2022 e da IN RFB no 2.114/2022. A União busca a denegação total da Ordem, sustentando a legalidade da exclusão de atividades do Programa por ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o benefício fiscal do PERSE configura isenção onerosa e condicionada, o que impediria sua revogação ou modificação antes do prazo de 60 meses; e (ii) definir se a exclusão de códigos CNAE pela Portaria ME no 11.266/2022 deve observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício fiscal do art. 4o da Lei no 14.148/2021 constitui isenção simples e não condicionada, pois a lei não impôs aos contribuintes qualquer contrapartida ou encargo específico para a fruição da alíquota zero.

4. A inexistência de onerosidade afasta a aplicação do art. 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 544 do E. STF, sendo lícito ao Poder Público reduzir ou revogar a benesse antes do prazo de 60 meses.

5. A Portaria ME no 11.266/2022 atuou dentro dos limites da delegação legislativa ao redefinir os códigos CNAE pertencentes ao setor de eventos, inexistindo direito adquirido a regime jurídico-tributário.

6. A restrição imposta pela IN RFB no 2.114/2022 ao segregar receitas vinculadas a eventos extrapola a legalidade, uma vez que o art. 4o da Lei no 14.148/2021 desonera o "resultado auferido" de forma ampla.

7. A exclusão de atividade econômica do programa de benefício fiscal configura majoração indireta de tributo, o que exige a observância da anterioridade nonagesimal para as contribuições sociais (PIS, COFINS e CSLL) e da anterioridade anual para o IRPJ.

8. A CSLL, por possuir natureza de contribuição social, deve submeter-se ao prazo nonagesimal (art. 195, §6o, CF), e não à anterioridade anual aplicada ao IRPJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno da Impetrante desprovido. Agravo Interno da Fazenda Nacional provido em parte para, em reexame da Remessa Oficial e Apelação, reformar a sentença unicamente quanto ao prazo de fruição da CSLL, que deve observar a anterioridade nonagesimal.

Tese de julgamento: “1. O benefício fiscal de alíquota zero estabelecido pelo art. 4o da Lei no 14.148/2021 (PERSE) possui natureza de isenção simples, podendo ser revogado ou modificado a qualquer tempo pelo Poder Público. 2. A revogação ou redução do benefício do PERSE por ato infralegal deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal para o PIS, a COFINS e a CSLL, e a anterioridade anual para o IRPJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, III, "b", art. 195, § 6o; CTN, art. 111, II, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 4o; Portaria ME no 11.266/2022; Súmula no 544/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645 (Tema 1383); TRF 3a Região, ApelRemNec 5002342-23.2023.4.03.6126, Rel. Des. Fed. GISELLE FRANCA, j. 28/02/2024; TRF 3a Região, ApCiv 5005676-68.2022.4.03.6104, Rel. Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA, j. 08/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL PARA PROVER EM PARTE A REMESSA OFICIAL E SUA APELAÇÃO e NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA IMPETRANTE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão